Tribunal: TJMT
Processo: 1010485-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer no 1018520-50.2021.8.11.0041, ajuizada por ANDRE LUIZ CANASSA ZANETT, deferiu o pedido de tutela de urgência, mediante depósito judicial a ser realizado no prazo de 05 (cinco) dias, no valor de R$ 21.796,46 (vinte e um mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) e, após, determinou que a parte requerida realizasse, no prazo de 05 (cinco) dias, a rematrícula do autor no 9o semestre do curso de medicina, nas disciplinas constantes na grade curricular, bem como autorize o acesso do autor no portal AVA, para a realização das provas e avaliações, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
Em suma, alega a agravante que (i) a decisão viola a autonomia pedagógica universitária; (ii) o impedimento de rematrícula independe de existência débito ou não; (iii) o que impediu a rematrícula foi o não preenchimento dos requisitos acadêmicos exigidos para cursar o 9o semestre; (iv) o agravado possuí pendencia em duas disciplinas que o impede de cursar o internato; (v) a decisão viola o art. 207 da Constituição Federal.
Nesses termos pede pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal imediatamente, na forma do art. 1.019, I do CPC, a fim de suspender a decisão agravada.
Pois bem.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isto porque, a priori, resta evidente a probabilidade do direito do agravado, uma vez que nossa Carta Magna ampara o acesso de todos à educação,... “segundo a capacidade de cada um”... (artigo 208, V da CF).
Ademais, embora exista jurisprudência no sentido de que o Judiciário não deve interferir na autonomia universitária, que assegura às universidades determinar os respectivos currículos e os pré-requisitos das disciplinas que compõem a grade curricular (artigo 207 da CF/88), essa regra vem sendo flexibilizada em situações peculiares e excepcionais, como por exemplo a do provável formando que por algum motivo específico não pode cursar as disciplinas faltantes antes, admitindo-se a matrícula em disciplinas subsequentes (quebra de pré-requisito), em atenção ao princípio da razoabilidade.
No que refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, estes se mostram patentes, uma vez que até o julgamento final deste recurso, na certa as aulas já terão iniciadas, trazendo inevitável prejuízo seu desenvolvimento pedagógico e no cumprimento da grade curricular.
Com essas considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada.
Comunique-se Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =